Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Processo : 0705481-59.2022.8.07.0001 DESPACHO Intimem-se os apelados para responder ao recurso adesivo interposto por Jucelino Lima Soares (id. 59377214), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 10 de julho de 2024 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator